Tribunal: CARF
Processo: 11080.735997/2018-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.735997/2018-23
ACÓRDÃO
1102-001.497 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WHIRLPOOL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 02/06/2015
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. EXONERAÇÃO
DA PENALIDADE PREVISTA NO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430/1996, EM
DECORRÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA NO
TEMA 736.
Conforme decidiu o STF no Recurso Extraordinário no 796.939/RS, do qual
resultou o tema 736, é inconstitucional a multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária, por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária.
Afasta-se a multa isolada prevista no §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, dada sua inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal, cuja repercussão geral vincula e afeta todos os processos
administrativos da mesma natureza em tramitação no CARF, conforme
previsão dos arts. 98 e 99 do seu Regimento Interno.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1102-001.446, de 12 de setembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11080.734526/2018-06, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.497 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735997/2018-23
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires
Mcnaughton, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira(substituto[a] integral), Fernando Beltcher
da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de lançamento de multa isolada por compensação não homologada, com
fundamento no § 17 do art. 74 da Lei 9.430/96, que fora impugnado pela contribuinte, mas
mantido por acórdão da DRJ.
Da referida decisão, a interessa interpôs Recurso Voluntário, onde apresenta
arrazoado de defesa que será abordado no voto.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e admite conhecimento.
O processo em análise trata de multa isolada por compensação não homologada,
a qual foi objeto de recente análise do Supremo Tribunal Federal no julgamento
do RE no 796.939, tendo declarado a inconstitucionalidade do § 17 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996, mediante a sistemática de repercussão geral, conforme TEMA
736 do qual se firmou a seguinte tese, transitada em julgado em 20/06/2023:
TESE: É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
TEMA 736: Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não
homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita
Federal.
EMENTA
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS
PELA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL
DO
BRASIL.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.497 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735997/2018-23
3
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART.
74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo
público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que
não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle
difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário
do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez
que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto
é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse
sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no
tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.497 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735997/2018-23
4
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Vê-se, portanto, que o mérito já se encontra inteiramente esgotado, sendo
adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a cobrança de
multa isolada por compensação não homologada, conforme pretendeu a
administração tributária quando do lançamento ora analisado.
Tal decisão é vinculante, conforme determinam os arts. 98 e 99 do RICARF, razão
pela qual a multa em apreço deve ser integralmente exonerada, porquanto
inconstitucional o fundamento legal de sua exigência.
Considerando o provimento do recurso e o fato do reconhecimento da
inconstitucionalidade ora mencionada, não se faz necessário analisar os demais
pontos de defesa, pois perdem o objeto.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator

Fl. 156
DF CARF MF
Original